Tribunal: TJMT
Processo: 1020749-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020749-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), ANDRESSA DA SILVA - CPF: 040.035.661-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE CARRO RESERVA À AUTORA, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravada (zero km), com garantia de 36 (trinta e seis) meses, apresentou graves problemas depois de quase dois anos de uso (reservatório do sistema de arrefecimento do motor e fluido, cambio do veículo, dentre outros) e que até o momento apresenta as falhas que não foram sanadas pelas requeridas.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Salienta-se, ainda, que a disponibilização de um carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

No que diz respeito ao valor das astreintes, não se vislumbra razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Redibitória c/c Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1010308-27.2023.8.11.0055, movida em seu desfavor por ANDRESSA DA SILVA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida, disponibilize um automóvel reserva a autora, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos, até ulterior decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, sustenta a agravante que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Alega que o veículo se encontra reparado, em perfeitas condições de uso e em posse da agravada, razão pela qual é descabido o fornecimento de veículo reserva.

Afirma que em todas as passagens do veículo pela rede autorizada, os inconvenientes relatados foram avaliados por equipe técnica especializada, sendo a parte agravada atendida a tempo e a modo, bem como os reparos necessários realizados sem quaisquer ônus, em garantia.

Aduz que a medida ora guerreada está tão somente antecipando um julgamento final, pulando as necessárias fases instrutórias do processo, em especial a pericial, tendo como consequência a irreversibilidade da decisão.

Requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, revogando a decisão proferida e indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela nos autos principais, pela ausência de seus requisitos autorizadores.

Eventualmente, requer seja provido o recurso para excluir a multa fixada em caso de eventual descumprimento da decisão, visto que o carro esta reparado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 182395202).

Contraminuta da parte Agravada (ID 186374171).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Redibitória c/c Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANDRESSA ADORNO DA SILVA em face de FCA FIAT CRHYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, alegando que, em 07/07/2020, por intermédio da segunda requerida Domani, adquiriu o veículo zero km Jeep Compass Limited, Diesel, cor branca, ano/modelo 2020, pagando à vista, por meio de boleto, o valor de R$ 157.677,80 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta centavos).

Declara que, após quase 02 (dois) anos de uso, o veículo apresentou problemas, sendo que, em agosto de 2022, prestes a uma viagem, a requerente percebeu que havia vazamento de combustível, pois observou que estava pingando no chão e, além disso, o veículo apresentava uma trepidação no volante, principalmente quando dava ré.

Narra que levou o veículo até um mecânico a fim de verificar se seria possível viajar com o carro, no entanto, o profissional sugeriu não utilizar o veículo, pois havia risco de explosão.

Ao levar o veículo até a Requerida DOMANI, o técnico informou que seria necessário trocar o reservatório do sistema de arrefecimento do motor e fluido que estavam na garantia, bem como trocar o filtro de combustível e lâmpada que não estavam na garantia e que referidas peças chegariam em até 7 (sete) dias, logo a autora, ainda no dia 25/08/2022 autorizou o serviço e pagou R$ 1.509,34 (mil quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos), correspondente às peças e serviço.

Relata que solicitou a parte Requerida um carro reserva, sendo entregue à autora, no dia 26/08/22, o veículo reserva Jeep Renegade.

Afirma que o representante comunicou a Autora que o reparo havia sido feito e que poderia buscar o veículo, o que foi feito no dia 16/09/2022. Contudo, após alguns dias, em 31/10/2022, ao utilizar o veículo, percebeu novamente que havia uma trepidação no volante, e dessa vez com mais intensidade, além de um solavanco quando mudava do “P” para o “D”, Em contato com o Sr. Valdemir, este pediu que a autora fizesse o agendamento no setor responsável, que assim fez.

Porém, em 25/11/22, o consultor entrou em contato e informou que fizeram todos os testes do veículo, mas não havia desaparecido o defeito, tendo orientado a autora a ligar na fábrica solicitando uma solução para identificar o problema, pois esta afirmava que o problema era normal, mas segundo o próprio consultor não era comum.

Relata que, somente no dia 05/12/22, fora disponibilizado outro veículo reserva a autora, ficando mais de um mês sem meio de locomoção próprio.

Afirma que a requerida Fiat Chrysler informou à autora que o carro estava consertado e estavam fazendo os últimos testes e que poderia retirar o veículo em 06/01/23, no entanto, a concessionária contou que não havia sido trocado o câmbio do veículo, mas sim, realizado apenas um reparo no câmbio.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar às Rés que disponibilizem um automóvel reserva à autora, no mesmo padrão do veículo adquirido por esta, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida disponibilize um automóvel reserva a autora, protegido de seguro total contra roubo, furto e colisão, sem defeitos, até ulterior decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a Ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou a Juíza a quo na decisão guerreada, há nos autos elementos que indicam a existência de defeito no veículo adquirido pela autora com risco à segurança dos usuários, devendo a tutela antecipada ser concedida para determinar à concessionária e/ou fabricante a disponibilização de carro reserva.

Na hipótese, configura fato incontroverso que o veículo adquirido pela Agravada (zero km), com garantia de 36 (trinta e seis) meses, apresentou graves problemas depois de quase dois anos de uso três meses de uso (reservatório do sistema de arrefecimento do motor e fluido, cambio do veículo, dentre outros) e que até o momento apresenta as falhas que não foram sanadas pelas requeridas.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1º do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6º, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

Salienta-se, ainda, que a disponibilização de um carro reserva não se revela como uma medida incompatível ou irrazoável.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita. 2. Não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.“ (RAI nº. 1017447-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa. “É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT RAI Nº. 1009579-40.2021.811.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).” (RAI nº. 1012380-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

Noutro ponto, no que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.

Dessa forma, considerando a capacidade financeira da ré e o prejuízo causado na demora do cumprimento da obrigação, tenho como adequada a fixação da multa em primeiro grau aliada à circunstância em comento, devendo ser mantida.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023